Tribunal: STF
Processo: Rcl 70375
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se suposta violação à tese de repercussão geral fixada no Tema 492-RG, RE 695.911, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Examinando o decisum reclamado, não se constata violação da tese de repercussão geral fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 492-RG, RE 695.911, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.